Tribunal: TJES
Processo: 5000586-16.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse; Liminar; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000586-16.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELI FERRAZ DE CARVALHO e outros (3)

APELADO: ELIANA FAGUNDES MACETTE e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE SENTENÇA EM AÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE MULTA AFASTADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão (id. 18316239) que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante em ação reivindicatória, em virtude da existência de união estável reconhecida por sentença transitada em julgado em favor das embargadas.

O embargante alega a ocorrência de omissão, requerendo efeitos infringentes sob o argumento de que não foi enfrentada a tese de nulidade por violação ao contraditório, ante a ausência de sua citação como litisconsorte passivo necessário nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem (Processo nº 5000525-16.2021.8.08.0055).

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a tese de nulidade de sentença transitada em julgado por ausência de citação de litisconsorte necessário, bem como se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios pleiteada pelas embargadas.

III. Razões de Decidir

4. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria com a qual a parte apenas discorda.

5. Inexiste omissão, pois o julgado enfrentou expressamente a tese ao asseverar que a ação reivindicatória não é o instrumento processual adequado para postular a nulidade de sentença transitada em julgado em processo distinto, incidindo no caso o Tema 809/RG do STF e a ordem de vocação hereditária do art. 1.829 do Código Civil.

6. A interposição do recurso configura exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não evidenciando dolo processual que justifique a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, tampouco a majoração de honorários já elevados na fase de apelação ao patamar de 11% (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: “Não há omissão quando o tribunal adota fundamentação suficiente para decidir, sendo incabível a via dos embargos de declaração para rediscutir o mérito, bem como a via da ação reivindicatória para postular a nulidade de sentença transitada em julgado em processo distinto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.829. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 809/RG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELI FERRAZ DE CARVALHO
em face do v. acórdão (id.
18316239
) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação. O julgamento anterior manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ora embargante na ação reivindicatória, em virtude da existência de união estável reconhecida por sentença transitada em julgado em favor das embargadas
LORAINE FAGUNDES MACETTE
e ELIANA FAGUNDES MACETTE
.

Em suas razões recursais (id.
18469339
), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado. Argumenta que a tese primordial do recurso de apelação não teria sido devidamente enfrentada, qual seja, a necessidade de sua citação como litisconsorte passivo necessário nos autos da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
(Processo nº
5000525-16.2021.8.08.0055
). Aduz que a ausência de sua participação naquele feito acarretaria a nulidade da sentença lá proferida por violação ao contraditório. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar o vício e anular a sentença de piso.

Contrarrazões no id.
18954281
pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000586-16.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELI FERRAZ DE CARVALHO, ELIANA FAGUNDES MACETTE, LORAINE FAGUNDES MACETTE, EYMARD MINETTE

APELADO: ELIANA FAGUNDES MACETTE, LORAINE FAGUNDES MACETTE, ELI FERRAZ DE CARVALHO, EYMARD MINETTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELI FERRAZ DE CARVALHO
em face do v. acórdão (id. 18316239) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação. O julgamento anterior manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ora embargante na ação reivindicatória, em virtude da existência de união estável reconhecida por sentença transitada em julgado em favor das embargadas
LORAINE FAGUNDES MACETTE
e ELIANA FAGUNDES MACETTE
.

Em suas razões recursais (id. 18469339), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado. Argumenta que a tese primordial do recurso de apelação não teria sido devidamente enfrentada, qual seja, a necessidade de sua citação como litisconsorte passivo necessário nos autos da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
(Processo nº 5000525-16.2021.8.08.0055). Aduz que a ausência de sua participação naquele feito acarretaria a nulidade da sentença lá proferida por violação ao contraditório. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar o vício e anular a sentença de piso

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Logo, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Quanto à alegada omissão sobre o litisconsórcio necessário na ação de união estável, verifico que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que
“Nesse sentido, também importa destacar que a alegação de que a prova seria necessária para demonstrar a nulidade da sentença que reconheceu a união estável, por suposta ausência de citação de litisconsorte necessário, não se sustenta na via eleita. A rediscussão de matéria transitada em julgado não é cabível neste recurso.”
. Portanto, o colegiado considerou o fato mencionado, mas lhe atribuiu consequência jurídica diversa da pretendida pela recorrente.

Dessa forma, o julgado enfrentou a tese, deixando claro que a ação reivindicatória não é o instrumento processual adequado para se postular a nulidade de sentença transitada em julgado em processo distinto. A decisão fundamentou-se na existência de título judicial definitivo que reconheceu a condição de meeira e herdeira da apelada, o que atrai a aplicação do Tema 809/RG do STF e a ordem de vocação hereditária do art. 1.829 do Código Civil, excluindo os colaterais.

Não se vislumbra omissão quando o tribunal adota fundamentação suficiente para decidir, ainda que contrária aos interesses da parte. A bem da verdade, o que se observa é a nítida intenção do embargante em rediscutir o mérito da causa e o acerto da decisão, finalidade para a qual o presente recurso não se presta.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelas embargadas, entendo que, embora as teses tenham sido rejeitadas, o recurso insere-se no exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não restando configurado, neste momento, o dolo processual necessário para a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC. Pela mesma razão, deixo de majorar os honorários, visto que já foram elevados ao patamar de 11% no julgamento da apelação (art. 85, § 11, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o v. acórdão (id. 18316239) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)